Tribunal: TJSP
Processo: 0003414-68.2019.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL - DESCABIMENTO - INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE DE NOVA CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO – ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO POSTERIOR DA PENA RESTRITIVA COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, DO CÓDIGO PENAL - DESCABIMENTO - INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO CONCOMITANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 181, §1o, ALÍNEA "E", DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E DO ARTIGO 44, §5o, DO CÓDIGO PENAL - PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0003414-68.2019.8.26.0154, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é agravante LEONARDO VIEIRA LIMA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003414-68.2019.8.26.0154 -Voto no 18895
2
Agravo de Execução Penal no 0003414-68.2019.8.26.0154
Agravante: Leonardo Vieira Lima
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São José do Rio Preto
Voto no 18895
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE, DIANTE
DE NOVA CONDENAÇÃO, RECONVERTEU A PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE,
COM
FIXAÇÃO
DO
REGIME
SEMIABERTO – ARGUMENTO DE POSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
POSTERIOR
DA
PENA
RESTRITIVA COM APLICAÇÃO DO ARTIGO 76, DO
CÓDIGO
PENAL
-
DESCABIMENTO
-
INCOMPATIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
CONCOMITANTE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 181,
§1o, ALÍNEA “E”, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E
DO ARTIGO 44, §5o, DO CÓDIGO PENAL -
PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO
NÃO PROVIDO.

Cuida-se de agravo em execução interposto por
Leonardo Vieira Lima, contra a decisão de fls. 119/120, mantida às fls.
165, proferida pelo MM. Juíza de Direito Dr. Antônio Carlos Pinheiro
de Freitas, que converteu a pena restritiva de direitos em privativa de
liberdade, estabelecendo o regime fechado para cumprimento, e
determinou a realização de novo cálculo de pena.
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão,
alegando ser possível o cumprimento da pena restritiva de direitos após
o término da privativa de liberdade, nos termos dos artigos 69, caput, 2a
parte e 76, do Código Penal e 681, do Código de Processo Penal (fls.
01/07).
Contrariado o recurso (fls. 159/164), manifestou-se a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003414-68.2019.8.26.0154 -Voto no 18895
3
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 173/177),
vindo estes autos conclusos a esta Relatora em 16 de dezembro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
Conforme se depreende dos autos, Leonardo, em razão
do cometimento do delito de furto qualificado, cumpria pena de 02
(dois) anos de reclusão, em regime aberto, procedida a substituição por
duas restritivas de direito consubstanciadas em prestação de serviço à
comunidade e prestação pecuniária, quando foi condenado por novo
crime, de tráfico de drogas (ref. ao Processo no
0000951-39.2018.8.26.0559) ao cumprimento da pena de 06 (seis)
anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial
fechado (v. fls. 149/155).
Assim, diante da nova condenação, o Juízo das
Execuções converteu a pena restritiva de direitos em pena privativa de
liberdade, fixando o regime fechado para o cumprimento das
reprimendas, além de determinar a realização de novo cálculo de pena
(fls. 119/120).
Busca o sentenciado a reforma dessa decisão,
sustentando ser desnecessária a conversão da pena restritiva de direitos,
diante da possibilidade do cumprimento em forma progressiva, nos
termos do artigo 76, do Código Penal (fls. 01/07).
Contudo, sem razão a Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003414-68.2019.8.26.0154 -Voto no 18895
4
Inicialmente, destaco que, nos termos do artigo 111, da
Lei de Execução Penal, a fixação do regime pode ser feita pelo Juízo
das Execuções, que analisará o resultado da soma ou a unificação das
penas:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração
ou remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime.”
Ademais, ao contrário da tese defensiva, o único critério
para manter a pena substitutiva seria a compatibilidade de
cumprimento simultâneo das reprimendas, não sendo aplicável ao
presente caso o artigo 76 do Código Penal.
Nesse sentido:
“AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PELOS SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RÉU QUE CUMPRIA PENA EM
REGIME
FECHADO.
SUPERVENIÊNCIA
DE
NOVA
CONDENAÇÃO A PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR
RESTRITIVAS
DE
DIREITOS.
UNIFICAÇÃO.
SANÇÃO
RESTRITIVA DE DIREITOS CONVERTIDA EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A
orientação jurisprudencial desta Corte é de que a conversão
poderá ocorrer quando houver incompatibilidade na execução da
pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade (art. 181,
§ 1o, alínea "e"', da LEP e art. 44, § 5o, do Código Penal). Assim,
nos termos do art. 111 da LEP, deve-se proceder à unificação das
penas, não sendo aplicável o art. 76 do Código Penal. 2. É
irrelevante se a condenação à pena restritiva de direitos foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003414-68.2019.8.26.0154 -Voto no 18895
5
anterior ou posterior à privativa de liberdade, pois deve ser
auferida tão-somente a compatibilidade do cumprimento
simultâneo das reprimendas, quando da unificação, para que
verificar a possibilidade de manutenção da pena substitutiva.
Precedentes. 3. Agravo desprovido.” (STJ - Quinta Turma AgRg
no REsp 1.794.030/ MG
Rel. Min. Jorge Mussi
Julg.:
13/06/2019).
“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - Reconversão de penas -
Pleito do sentenciado de suspensão da pena restritiva de direitos
até o integral resgate da pena privativa de liberdade -
Descabimento - Inaplicabilidade, em concreto, do art. 76, do CP -
Decisão confirmada. Recurso desprovido. [...] Isso porque a única
condição para que as penas posteriores sejam mantidas é que
possam ser executadas simultaneamente com as penas privativas
de liberdade, o que não se verifica aqui. [...]Nessa medida,
malgrado disponha o art. 76, do Código Penal, que no concurso
de infrações, executar-se-á primeiramente a pena mais grave,
referido comando não se aplica quando a natureza das
reprimendas é distinta, como no caso em tela, em que há
incompatibilidades.” (TJ-SP - 4a Câmara de Direito Criminal
Agravo em Execução no 0014194-27.2018.8.26.0502 Rel. Des.
Camilo Léllis Julg.: 25/06/2019) (grifei).
O artigo 181, § 1o, alínea "e" da Lei de Execução Penal e
o artigo 44, §5° do Código Penal determinam a conversão da pena
privativa restritiva de direitos quando houver nova condenação,
exatamente como ocorreu no presente caso, diante da incompatibilidade
de cumprimento simultâneo:
“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em
privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo 45 e
seus incisos do Código Penal.
§ 1o A pena de prestação de serviços à comunidade será
convertida quando o condenado:
[...]
e) sofrer condenação por outro crime à pena privativa de
liberdade, cuja execução não tenha sido suspensa”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0003414-68.2019.8.26.0154 -Voto no 18895
6
“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e
substituem as privativas de liberdade, quando:
[...]
§ 5o Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por
outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão,
podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir
a pena substitutiva anterior.”
Dessa forma, agiu corretamente o Juízo das Execuções
ao converter a pena restritiva de direitos, vez que tal decisão, conforme
previsão legal, decorreu da incompatibilidade dos regimes prisionais
aplicados.
Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade no ato do
MM. Juiz de Direito de 1o grau, impossível o deferimento do pleito
defensivo.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora